Tribunal: TJDFT
Processo: 0750400-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750400-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABELLA ARAUJO DE OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Pandemia Sars-CoV-2 - Pretensão de Redução de Mensalidade – Curso de Medicina - Inviabilidade - Indeferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal IZABELLA ARAUJO DE OLIVEIRA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, o qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para redução da mensalidade da graduação de medicina no percentual de 50% (cinquenta por cento). Em suas razões de recurso, a agravante defende a grave lesão a qual vem sofrendo, porquanto continua a adimplir a mensalidade integral referente ao 6o período, contudo, não estão sendo ministradas as disciplinas práticas em decorrência da pandemia de Sars-Cov-2. Alega a queda substancial na qualidade do ensino, em virtude da restrita duração das aulas, da alteração do nível de avaliação, além da realização de ensino apenas teórico em matérias práticas. Arrazoa pelo desequilíbrio contratual e desproporção entre o valor pago e o ensino ofertado, legitimando a aplicação da teoria da imprevisão e redução liminar. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, repisando o pedido realizado na origem. É o simples relatório. Decido. Para a concessão da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. No caso, tais requisitos devem ser observados sob a perspectiva daqueles contidos no artigo 300, do Código de Processo Civil, referentes à tutela de urgência, quais sejam a probabilidade do direito invocado e do perigo de dano. Entendo ausentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Pandemia decorrente da circulação do vírus Sars-CoV-2, causadora da doença denominada COVID-19, é fato público e notório, dispensável de ser explicada. Os seus efeitos espraiam-se sob dois aspectos: o da saúde, referente à alta morbidade da doença junto a grupos vulneráveis, levando as autoridades públicas, com base em manifestações de infectologistas e epidemiologistas, a determinar o isolamento social da população, de modo a não sobrecarregar o sistema de saúde e preservar vidas, núcleo fundamental de qualquer país democrático e com uma Constituição de cunho humanista. O segundo aspecto, devido ao referido isolamento, é o econômico. Em razão das já mencionadas e necessárias medidas de isolamento social - até mesmo de lockdown - há um profundo abalo no funcionamento das economias, atingindo principalmente os empresários na área de serviços, profissionais liberais, trabalhadores informais, etc. As atividades econômicas são baseadas na troca de serviços, bens e circulação de capital e estão completamente imbricadas a relações jurídicas inúmeras. Em situações de crise econômica, em razão da disfuncionalidade das trocas, as relações jurídicas tencionam-se, deságuam em pretensões resistidas, e, ao fim, em causas levadas ao Poder Judiciário. Na espécie, a parte agravante pleiteia, em antecipação de tutela recursal, a redução da mensalidade da graduação pela metade, até o final julgamento do recurso. Com efeito, o Poder Judiciário deve ser fonte de Segurança Jurídica e, por este motivo, não vislumbro a possibilidade de redução da mensalidade, como a agravante pleiteia em sede de antecipação de tutela. Em situações como a presente, de calamidade, o Poder Judiciário deve atuar de forma a mitigar as consequências da crise, distribuindo os prejuízos econômicos de forma adequada, de maneira a não agravar mais ainda a situação de depressão econômica. É certo que caberá à instituição a reposição de aulas, conteúdo e realização de prática em momento oportuno, seguindo as diretrizes governamentais, sem a cobrança de valores adicionais, porquanto tais aulas estão inclusas na grade curricular de ensino pela própria natureza do curso. No mesmo sentido, é o precedente da Nossa Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADE. CURSO DE MEDICINA. REDUÇÃO. PANDEMIA. COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. Consoante dispõe o artigo 478 do Código Civil, para que reste configurada a onerosidade excessiva capaz de ensejar a revisão ou a resolução da avença, deve-se demonstrar que eventos imprevisíveis tornaram a prestação contratual extremamente onerosa para uma das partes, causando manifesta vantagem à outra. 3. É fato notório que a decretação da situação de pandemia pela Organização Mundial da Saúde, em março de 2020, motivada pela disseminação global do COVID-19, afetou a toda a população mundial, ainda que em diferentes escalas. 4. A despeito da suspensão das aulas presenciais, as instituições de ensino, por força de diretrizes governamentais, continuam prestando o serviço contratado e têm obrigação de evitar prejuízos na qualidade de ensino. 5. As diretrizes traçadas pelos órgãos governamentais têm sido no sentido de que não haja perda de natureza pedagógica aos alunos, o que justificará a reposição de aulas e conteúdo, e essa reposição, por óbvio, deverá ser custeada pelas instituições sem a cobrança de valores adicionais. 6. A conjuntura vivenciada faz concluir, a priori, que eventual prejuízo aos alunos somente poderá ser avaliado devidamente após o fim do período contratual, quando será possível saber, de forma clara, até que ponto os efeitos das normas de enfrentamento à pandemia prejudicaram o cumprimento do contrato. 7. As circunstâncias delineadas nos autos, em princípio, não demonstram a existência de extrema vantagem da instituição de ensino, tampouco que o pagamento das mensalidades no valor acordado contratualmente teria se convertido em prestação extremamente onerosa, não se vislumbrando manifesto desequilíbrio contratual. 8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1301176, 07301167820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020.) Demais, o desequilíbrio contratual deve estar comprovado de plano, a fim de comportar a redução extrema da mensalidade cobrada, inaudita altera pars. A toda evidência, as alegações factuais demandam a manifestação da contraparte, em Contraditório, e a dilação probatória própria da via originária, sendo incabível sua aferição na estreita via instrumental. Ausente, pois, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. À instituição agravada, em Contrarrazões. Comunique-se ao douto Juiz de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator